Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726283-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DO CONFISCO ALARGADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REMIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa se concedido ao réu, no seu interrogatório judicial, o direito ao direito ao silêncio, tendo ele optado por responder somente às perguntas da Defesa e tendo sido evidenciado que as menções da juíza sobre o seu silêncio, contidas na sentença, não o prejudicaram e, nem mesmo, tiveram o condão de desprezar as suas afirmações, até porque, houve o devido confronto com as demais provas carreadas aos autos, tanto foi assim, que o Juízo de primeiro grau concluiu que a versão do réu não encontrava respaldo no acervo probatório. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia eis que a peça acusatória expôs adequadamente a conduta delitiva atribuída ao apelante, os fatos criminosos, as devidas tipificações legais e o rol de testemunhas, sem que tenha havido qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa, não se olvidando que a decretação de qualquer nulidade, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, demanda a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na espécie. 3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 3.1 Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, em relatórios policiais, apreensões, quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, a policial, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação de todos os apelantes pelos delitos definidos na sentença. 3.1.1 Mantém-se a condenação dos apelantes como incursos no artigo 35 da Lei 11.343/06, uma vez que comprovado que eles, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, de forma estável e permanente, associaram-se, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. 3.1.2. Mantém-se a condenação de determinado apelante como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que comprovado que ele, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com corréu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava/tinha em depósito, em determinado imóvel, para fins de difusão ilícita, quantidade relevante de drogas de naturezas diversas, mais precisamente, drogas denominadas “gourmet”, de alto valor comercial. 3.1.2.1. Inviável o acolhimento da teses defensiva para a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos policiais contidos nos autos, a prova pericial e a interceptação telefônica do aparelho de determinado acusado, evidenciam que a droga encontrada em imóvel, de uso comum de alguns recorrentes, os quais já estavam associados para fins de traficância, destinava-se à comercialização à terceiros. 3.1.3. Mantém-se a condenação de dois dos apelantes pela prática do crime de lavagem de capitais, porquanto, eles, de forma livre e consciente, ocultaram/dissimularam, por meio de contas bancárias de pessoa jurídica, a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta e indiretamente, do delito de tráfico de drogas. 4. Evidenciada a incompatibilidade patrimonial entre os bens que os réus possuíam e a capacidade financeira decorrente dos rendimentos lícitos por eles informados nos autos, manteve-se o confisco (alargado) dos bens de determinados apelantes. 5. Como cediço, a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi levado em consideração pela sentenciante, daí porque, não há falar no afastamento de referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria atinente aos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas. 6. Se, em nenhum momento, certo réu admitiu a prática do delito de lavagem de capitais por meio da empresa de corréu, não há falar no reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. 7. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena requerida por determinado apelante. 8. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise do pedido de remição formulado pela Defesa de um dos réus. 9. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento, em conformidade com o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e o artigo 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. 10. Com relação ao pedido defensivo para que determinado acusado recorra em liberdade, este não merece acolhimento, tendo em vista que o réu respondeu ao processo custodiado e que permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar, ou seja, para a garantia da ordem pública e para a preservação da saúde pública, sobretudo, diante do risco da gravidade em concreto da conduta e do risco de reiteração delitiva. 11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/06, insurgindo-se contra os fundamentos apresentados para justificar a manutenção da causa de aumento de pena, porquanto insuficientes e não alinhados com a proporcionalidade e a especificidade do caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/06, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observa-se que a sentenciante considerou conjuntamente tanto a elevada quantidade (644 comprimidos de MDA e 43,65 gramas de haxixe) quanto a natureza dos entorpecentes apreendidos (MDA e haxixe), ou seja, drogas sintéticas e “gourmet”, de alto valor no comércio ilícito, razão pela qual reputo adequada a valoração negativa do artigo 42 da LAD. Com relação à quantidade de aumento, verifica-se que o montante de exasperação aplicado – 10 (meses) – é inferior àquele decorrente do critério de 1/8 (um oitavo) recomendado pela jurisprudência, razão pela qual o mantenho. Assim, preservo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão” (Id 58002604). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016